Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705447-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: USINA JEQUITIBA SPE S.A., HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E S P A C H O HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA, idosos, requerem o levantamento do valor depositado em juízo, destacando que tal quantia corresponde a parte incontroversa na lide, e destacando a necessidade do pronto soerguimento, diante da idade avançada, dos cuidados e despesas com a saúde de ambos (ID 53607847). Pedem o “DEFERIMENTO URGENTE E IMEDIATO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS E DEPOSITADOS PELA AUTORA (R$ 1.508.996,27.), com fincas no §1o do artigo 545 do CPC, devendo o alvará ser expedido em nome do procurador e filho dos réus peticionantes, Edvando José de Andrade, conforme procuração já anexada nos autos (ids. 155031672 e 155031674), ou seja, requer a expedição de ofício ao banco depositário para transferir para a conta que já tinha sido informada à autora, à saber: HGF EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que também é requerida nos autos CNPJ 48.357.430/0001-91, CONTA CORRENTE NÚMERO 13003844-5, AGÊNCIA 4406, BANCO SANTANDER ou em nome de Huilder Magno de Souza Advocacia Individual, Pix número 20.463.901/0001-27, Banco do Brasil, agência 3476-2, conta corrente 130518-2.” Após o requerimento, foi determinada a intimação da parte adversa (UNISA JEQUITIBA SPE S.A) para se manifestar quanto ao pedido (ID 53607847). Durante o período, PAULO CESAR FARIAS VIEIRA e STEVÃO GANDH COSTA, ambos na qualidade de terceiros interessados, requerem retenção de parte do crédito dos autores (ID 53843263, 54455343 e 53863451). Em atenção ao princípio da vedação decisão surpresa, DETERMINO a intimação da parte adversa, no prazo de 5 dias, para que se manifesta acerca da petição, especialmente quanto ao pedido de liberação da constrição dos veículos. Com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator